Tribunal: TJPA
Processo: 0024869-79.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024869-79.2013.8.14.0301
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. PREQUESTIONADA A MATÉRIA NOS TERMOS DO ART.
1.025 DO CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 29 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM –

SISBEL

contra o Acórdão constante no id nº 4136327, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DE 6% PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPAMB. AÇÃO AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE O IPAMB SE ABSTENHA DE DESCONTAR NO CONTRACHEQUE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE LIMITOU O ALCANCE DA DECISÃO AOS SERVIDORES SINDICALIZADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF NO SENTIDO DE QUE QUANDO O SINDICATO ATUA COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL ELE REPRESENTA TODA A CATEGORIA E NÃO APENAS OS SERVIDORES FILIADOS. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.”.

Em suas razões (id nº 4414233), o embargante sustenta que
a decisão é omissa e obscura, pois deveria a turma julgadora ter corrigido os honorários sucumbenciais de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, que os aclaratórios são opostos em razão da
obscuridade contida na decisão, que fere claramente a jurisprudência pátria ao deixar levar em consideração os precedentes jurisprudenciais do STJ e do STF acerca da fixação dos honorários sucumbenciais.

Aduz que, ainda que não fosse causa de oposição de embargos de declaração, por se estar diante de relevante matéria de ordem pública, o ponto suscitado merece ser apreciado, a fim de que se esclareça a dissonância entre a decisão aqui posta e as decisões dos Tribunais Superiores.

Explica que a decisão vergastada condenou o apelante/sucumbente ao pagamento de honorários no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quando o CPC determina que seja de acordo com o proveito econômico da causa.

Argumenta que tal valor é ínfimo, e não condiz com o trabalho desempenhado pelo causídico ao longo de 08 (oito anos), tendo em vista que a inicial foi ajuizada em 2013.

Assevera que condenar o sucumbente ao pagamento de honorários ínfimos é prática condenada pela jurisprudência do STJ, posto que a jurisprudência do STJ já teria se firmado no sentido de ser irrisória e aviltante a condenação em honorários advocatícios em patamar menor que 1% (um por cento) do valor da causa ou do proveito econômico da ação.

Diz que, no caso em apreço, o julgador deveria atentar para o proveito econômico da causa, pois, ao ser proposta a ação, não se sabe qual é o real valor da causa em razão de não se saber o importe da soma dos descontos indevidos que a parte ré vinha praticando mensalmente nos contracheques dos servidores públicos municipais substituídos processualmente, o que será levantado individualmente em liquidação de sentença.

Requer, por essa razão, que seja conhecido e provido o presente recurso para adequar a decisão ao entendimento jurisprudencial do STJ, inclusive do TJ/PA, sanando a omissão e obscuridade aludida, ficando desde já prequestionado o art. 85 do CPC/2015.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (id nº 4551678) refutando os argumentos apresentados pelo embargante e pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que ao julgar o recurso de apelação deu-lhe parcial provimento, mantendo os honorários sucumbenciais fixados na sentença.

Primeiramente, cumpre destacar que não há que se falar em omissão no julgado quanto à questão da condenação em honorários sucumbenciais, visto que a decisão colegiada manifestou-se expressamente sobre o assunto. Vejamos:

“Em relação ao pedido de reforma da sentença em relação aos honorários sucumbenciais, entendo que a sentença não merece reproche visto que o Apelante sequer apresentou qualquer fundamento que justifique o seu pleito ao longo de sua petição recursal.”.

Portanto, não cabe aqui, em sede de embargos de declaração, o recorrente apresentar novos argumentos e fundamentos buscando a reforma da sentença de 1º grau quanto à condenação em honorários sucumbenciais, quando na própria apelação se limitou a pedir a reforma do valor fixado, porém não apresentou qualquer fundamento para justificar o seu pedido, não sendo possível pleitear a sua reforma em sede de embargos de declaração.

O embargante defende ainda a existência de obscuridade no julgado, ao sustentar que o entendimento adotado no acórdão impugnado contraria o atual entendimento do STF.

Sobre esse ponto, cumpre esclarecer que
os vícios sanáveis por meio dos embargos de declaração são aqueles internos ao próprio julgado embargado e não que o julgado contrarie o entendimento firmado em outra decisão.

Assim, se o embargante não concorda com o entendimento adotado e com a interpretação aplicada, deve se utilizar do instrumento recursal cabível e não através dos embargos declaratórios.

De mais a mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, percebe-se que, em relação ao ponto apontado como omisso e obscuro, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no acórdão embargado restaram devidamente analisados as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Diante disso,
tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

N
o que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, esclareço que, como dito acima, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia. Porém, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto, mantendo, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/04/2021